Tribunal: TJDFT
Processo: 0009213-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009213-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA/DF requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos referentes aos honorários da execução (ID: 66954377). Instado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 68431160). Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo da verba fixada na decisão de ID: 11444316 e transitada em julgado no ID: 11444323 - Pág. 1. Para fins de cálculos da sucumbência, na atualização dos valores dos substituídos que já tiveram as ordens de pagamento expedidas (ID: 11444548 - Pág. 20, 35682173, 35681627, 61954338, 62134920, 62438681, 62438719 e 62438682), deve-se manter o critério de correção monetária adotado nos cálculos dos créditos, em respeito à coisa julgada. Ademais, observe-se o item II da decisão de ID: 58874839). Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR